Tribunal: STJ
Processo: 0527817-03.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2378953 - BA
(2023/0188397-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: JOICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA - BA009110
RENATA CALDAS DE MACEDO - BA022389
CAMILLA ALVES BRITTO - BA025845
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
ADVOGADOS
: ABRÃO MIGUEL NETO - SP134357
MARCIO CANDIDO DE MENDONÇA - SP336784
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.
NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente
a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia. No
caso, Tribunal de origem emitiu pronunciamento, de forma motivada, sobre a matéria
impugnada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 20d4e42b-9289-408e-8a55-5323a46d2839

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2378953 - BA
(2023/0188397-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: JOICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA - BA009110
RENATA CALDAS DE MACEDO - BA022389
CAMILLA ALVES BRITTO - BA025845
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
ADVOGADOS
: ABRÃO MIGUEL NETO - SP134357
MARCIO CANDIDO DE MENDONÇA - SP336784
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.
NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente
a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia. No
caso, Tribunal de origem emitiu pronunciamento, de forma motivada, sobre a matéria
impugnada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. –
PETROBRAS contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial,
por entender não configurada a violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
(e-STJ, fls. 1662-1664).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 1667-1669), a parte
agravante alega omissão do Tribunal de origem quanto à necessidade de dedução do
ICMS do valor devido, com ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil. Sustenta aplicação do artigo 121 do Código Tributário Nacional, com definição da
parte recorrida como contribuinte e da recorrente como responsável, reiterando a
necessidade de pronunciamento explícito sobre substituição tributária e dedução do
imposto.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (e-STJ, fls. 1474).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56570567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:59
Código de Controle do Documento: 02beee53-50bd-462f-99f3-254cb32abf74

Originariamente, ação de cobrança ajuizada por ORGANIZAÇÕES NUTRI
REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. contra PETROLEO BRASILEIRO S. A. –
PETROBRAS, fundada em contrato de fornecimento de refeições a empregados da
contratante, com pedido de condenação ao pagamento dos valores inadimplidos,
conforme notas e planilhas de preços unitários (e-STJ, fls. 5-16).
O Juízo de origem julgou procedente em parte os pedidos, condenando ao
pagamento de R$1.209.226,64, com juros e correção, e honorários de 10% sobre a
condenação (e-STJ, fls. 553-558).
O Tribunal de origem manteve a sentença, assentando a incidência de ICMS
diferido e a obrigação contratual de pagamento do valor cheio das notas, sem
destaque do imposto, bem como majorando honorários para 15% (e-STJ, fls. 1252-
1270).
A alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
incorrendo em vício na prestação jurisdicional, não comporta acolhimento. De fato, no
caso, as questões postas no processo que eram necessárias à solução da controvérsia
foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento
de forma fundamentada sobre a obrigação contratual de pagamento do valor cheio das
notas, sem destaque do imposto, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
No caso, o acórdão recorrido firmou que “malgrado as cláusulas 2.3.8 e 13.2
sejam claras a respeito da responsabilidade da contratada em arcar com os custos
relativos ao recolhimento de quaisquer tributos, a situação em tela corresponde a ICMS
diferido, de responsabilidade tributária do contratante, ora Apelante, cuja previsão de
pagamento está especificamente disposta na observação 2 do anexo II do contrato,
sobretudo quanto à emissão de valor cheio das notas fiscais. Destarte, ainda que a r.
sentença não tenha enfrentado a questão relativa à substituição tributária, tese de
defesa da apelante, não merece reforma o referido decisum, tendo em vista que o
tributo de ICMS deverá ser recolhido pelo contratante sem abatimento do valor devido
à apelada” (e-STJ, fls. 1268).
Como assentado na decisão agravada, mesmo que o acórdão não tenha
rebatido cada um dos argumentos de forma individualizada, não há violação aos
artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e, assim, deficiência de
fundamentação, se o que o decidido foi o suficiente para a solução de modo integral da
controvérsia. Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou sobre a questão, de forma
pacífica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ESTACIONAMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL. DEVER DE GUARDA DOS
VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do
do
, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
art. 1.022
CPC/2015
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte,
Documento eletrônico VDA56570567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:59
Código de Controle do Documento: 02beee53-50bd-462f-99f3-254cb32abf74

adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-R Esp 1.956.884; Proc.
;
2021/0273900-2
TO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
. PROCESSUAL CIVIL.
01/02/2022)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
DO
. NÃO
ART. 1022
CPC/2015
CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
NÍTIDO
PROPÓSITO
INFRINGENTE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. (...) 4. Cumpre registrar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não
incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não
acatando a tese defendida pela recorrente. 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; E Dcl-AgInt-R Esp 1.871.124; Proc.
; PE; Segunda Turma;
2020/0090996-8
Rel. Min. Herman Benjamin; DJE
.
25/04/2022)

Ressalte-se, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
o julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para
decidir a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:59
Código de Controle do Documento: 02beee53-50bd-462f-99f3-254cb32abf74

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.378.953 / BA
Número Registro: 2023/0188397-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05278170320198050001 5278170320198050001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : JOICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA - BA009110
RENATA CALDAS DE MACEDO - BA022389
CAMILLA ALVES BRITTO - BA025845
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
ADVOGADOS : ABRÃO MIGUEL NETO - SP134357
MARCIO CANDIDO DE MENDONÇA - SP336784
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
FORNECIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : JOICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA - BA009110
RENATA CALDAS DE MACEDO - BA022389
CAMILLA ALVES BRITTO - BA025845
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
Documento eletrônico VDA56867656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:58
Código de Controle do Documento: dd0b0fa1-1364-4da6-a12e-33b23ea8e56e

AGRAVADO
: ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVAS LTDA
ADVOGADOS : ABRÃO MIGUEL NETO - SP134357
MARCIO CANDIDO DE MENDONÇA - SP336784
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:58
Código de Controle do Documento: dd0b0fa1-1364-4da6-a12e-33b23ea8e56e